Tribunal: TJDFT
Processo: 0721565-54.2021.8.07.0007
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2022-12-05

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO. RAZÕES DISSOCIADAS. NÃO CONHECIMENTO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE.
1. Para a concessão do efeito suspensivo, deve-se verificar se da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar evidenciada a probabilidade de provimento do recurso.
2. O ordenamento jurídico processual pátrio, em relação aos recursos, é orientado por diversos princípios, dentre eles, o da dialeticidade ou discursividade recursal.
3. Tal princípio informa que à parte insatisfeita com o provimento judicial impõe-se o ônus de apresentar, de forma clara, precisa e objetiva, mediante o instrumento de impugnação adequado, os fundamentos que dão lastro ao inconformismo.
4. Recurso não provido.